Tribunal: TJMT
Processo: 1003065-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003065-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Petição de Herança, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), ZULMIRA DO CARMO PEREIRA MACENA - CPF: 626.799.531-34 (AGRAVANTE), GERSON MACENA DE CARVALHO - CPF: 299.625.521-68 (AGRAVADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA ASSECURATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC. DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. LIBERAÇÃO PARCIAL PARA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ZULMIRA DO CARMO PEREIRA MACENA contra decisões proferidas em Ação de Petição de Herança proposta por GERSON MACENA DE CARVALHO, que deferiram parcialmente tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD mantidos em caderneta de poupança da agravante, liberando posteriormente 50% do montante constrito. A agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia, inferior a quarenta salários mínimos, com fundamento no art. 833, X, do CPC, e requer a liberação integral dos valores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se aplica automaticamente aos valores depositados em caderneta de poupança quando evidenciado desvirtuamento de sua função; e

(ii) estabelecer se, no contexto de Ação de Petição de Herança com indícios de dilapidação patrimonial, é legítima a manutenção de bloqueio parcial de valores como tutela de urgência assecuratória.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento possui cognição restrita ao acerto técnico da decisão recorrida, vedada a incursão aprofundada no mérito da demanda originária.

4. A medida impugnada não configura penhora típica em execução, mas tutela de urgência de natureza assecuratória, fundada no art. 300 do CPC, destinada a preservar a integridade do acervo hereditário até o deslinde da controvérsia sucessória.

5. O STJ, no REsp 1.677.144/RS, fixa que a impenhorabilidade até quarenta salários mínimos aplica-se automaticamente a valores depositados exclusivamente em caderneta de poupança, desde que caracterizada sua função de reserva patrimonial destinada à proteção contra emergências.

6. A proteção legal não alcança valores cuja movimentação revele utilização como fluxo financeiro corriqueiro, incompatível com a finalidade de acumulação duradoura para resguardo do mínimo existencial.

7. Os extratos bancários demonstram depósitos vultosos concentrados, seguidos de transferências eletrônicas via PIX e saques sucessivos, com padrão reiterado em exercícios distintos, evidenciando desvirtuamento funcional da caderneta de poupança.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece que a utilização da conta poupança como conta corrente desnatura a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

9. O contexto fático da Ação de Petição de Herança revela alegações de preterição de herdeiro, omissão de bens e alienação de imóvel pertencente ao de cujus sem anuência dos demais sucessores, circunstâncias que justificam a adoção de medida assecuratória para resguardar eventual direito hereditário.

10. A titularidade e a origem dos valores depositados constituem matéria de mérito a ser apurada na origem, não sendo possível afastar, em cognição sumária, a hipótese de vinculação ao acervo sucessório.

11. A decisão agravada observa a proporcionalidade ao liberar 50% do montante bloqueado, assegurando o mínimo existencial da agravante, considerada sua idade avançada e despesas médicas comprovadas, e ao manter indisponível a parcela remanescente para garantir a utilidade do provimento final.

12. A liberação integral dos valores ampliaria o risco de esvaziamento patrimonial e poderia comprometer a efetividade da tutela jurisdicional na ação sucessória.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica quando a caderneta de poupança é utilizada como conta corrente, com movimentações incompatíveis com a função de reserva patrimonial.

2. É legítima a concessão de tutela de urgência assecuratória em Ação de Petição de Herança para bloquear parcialmente valores quando presentes indícios de dilapidação do acervo hereditário.

3. A liberação parcial de valores bloqueados, com preservação do mínimo existencial e manutenção de parcela indisponível, atende aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2.095.851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a T., j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJ/MT, RAC 0000329-07.2019.8.11.0085, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024, DJe 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
ZULMIRA DO CARMO PEREIRA MACENA
, contra as decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Mirassol D'Oeste/MT, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos da
Petição de Herança n. 1002002-36.2025.8.11.0011
ajuizada por
GERSON MACENA DE CARVALHO
, que
deferiram parcialmente tutela de urgência
determinando o bloqueio de valores via SISBAJUD e, posteriormente, liberando 50% do montante constrito

(
vide
IDs. 214584223 e 219325592, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 342733854, a Agravante sustenta, em síntese, que a quantia bloqueada se encontra depositada em caderneta de poupança no montante de R$ 29.097,95, valor inferior ao limite de quarenta salários mínimos, sendo impenhorável nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer desvirtuamento da função da conta poupança com base em movimentações atípicas, sustentando que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça protege valores até quarenta salários mínimos independentemente de movimentação, salvo comprovação de má-fé ou fraude.

Com essas considerações, em sede liminar, requer a
concessão de efeito suspensivo
para determinar a imediata liberação integral dos valores bloqueados. No mérito, postula o integral provimento do recurso para reformar a decisão agravada,
reconhecendo a impenhorabilidade da verba bloqueada e determinando sua restituição
.

A
antecipação da tutela
recursal

foi indeferida
no ID. 342821387.

O Juízo de origem prestou informações confirmando os termos da decisão agravada (ID. 343580396).

Em contrarrazões de ID. 348021867, o Agravado sustentando a
improcedência integral das razões recursais
, argumentando tratar-se de tutela assecuratória em contexto de ação de petição de herança com indícios concretos de ocultação de herdeiros e dilapidação patrimonial.

Recurso tempestivo e dispensado do preparado ante concessão das benesses da justiça gratuita, tão somente para fins de preparo deste recurso (ID.
342821387
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro no mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso, insurge-se
ZULMIRA DO CARMO PEREIRA MACENA
contra o deferimento parcial da tutela de urgência em ação de petição de herança, determinando o bloqueio de valores via SISBAJUD, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de manifestação (ID 212961158) apresentada por
GERSON MACENA DE CARVALHO
em cumprimento à decisão de ID 210638259.

Na referida decisão, este Juízo constatou que, embora a ação tenha sido nomeada como "Inventário e Partilha", a causa de pedir e os pedidos centravam-se no reconhecimento da qualidade de herdeiro do autor — supostamente excluído da sucessão— e na restituição dos bens do espólio. Por essa razão, foi determinada a emenda para adequar o rito ao de "Petição de Herança".

O autor cumpriu a determinação, renomeando a ação para "
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA
", ratificando os fatos e pedidos anteriores.

Recebo, pois, a emenda à inicial (ID 212961158).

Proceda a Secretaria à retificação da classe processual no sistema.

Passo à análise dos pedidos pendentes.

(...)

2. Dos Requisitos da Petição de Herança

A ação de petição de herança está prevista no art. 1.824 do Código Civil, que assegura ao herdeiro o direito de "demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua".

Os requisitos formais estão preenchidos.

A petição inicial (ID 206689867) e suas emendas demonstram a alegada condição de herdeiro, juntando documentos de identificação (ID 206689876) e certidão de casamento (ID 208625479) que corroboram a filiação. Também, a suposta exclusão da sucessão, posto que alega que a requerida o omitiu dolosamente da certidão de óbito.

Ainda, alega que a requerida declarou falsamente a inexistência de bens, mas, na verdade, adjudicou para si um imóvel rural (ID 206689885), que posteriormente teria alienado, e segue na administração exclusiva dos demais ativos.

Presentes os requisitos, a petição está apta a prosseguir.

3. Da Tutela de Urgência

O autor pleiteia tutela de urgência para bloquear bens e valores em nome da requerida e do falecido, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio.

Dispõe o art. 300 do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida.

Como dito alhures, no caso concreto, há prova irrefutável da qualidade de herdeiro do autor, bem como da má-fé da requerida, a qual, sabedora da verdade, optou por cercear seus direitos, primeiramente com declaração de óbito falsa, posteriormente com o inventário e partilha, aparentemente extrajudicial, sem contemplá-lo.

Desta forma, dada a preterição do autor e seus irmãos germanos, inevitavelmente, haverá nulidade da partilha realizada, de modo que os bens voltarão ao monte, para que possam ser novamente partilhados com a distribuição correta dos quinhões hereditários e observância de todas as formalidades legais.

Logo, devida a indisponibilidade dos bens deixados pelo falecido, pois evidenciada a possibilidade de sua dilapidação ante a conduta temerária dos requeridos.

A probabilidade do direito está evidenciada, em cognição sumária.

A certidão de óbito (ID 206689880) declara que o falecido não deixou bens a inventariar.

Contudo, esta declaração é frontalmente contradita pelos documentos da Ação de Adjudicação Compulsória (Proc. 0002166-33.2016.8.11.0011, ID 206689885), na qual a própria requerida, Sra. Zulmira, pleiteou e obteve a adjudicação de um imóvel rural que pertencia ao
de cujus
. Esta contradição confere plausibilidade à alegação de ocultação de bens.

O perigo de dano é igualmente manifesto. O autor alega que o referido imóvel rural já foi alienado pela requerida, e que outros bens de fácil dissipação (semoventes/gado, veículos, valores em conta) continuam sob a administração exclusiva dela. O risco de que, ao final do processo, não restem bens a partilhar é concreto e iminente.

(...)

Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência para determinar:

A consulta e o bloqueio de valores, via
SISBAJUD
, de contas bancárias de titularidade da requerida,
ZULMIRA DO CARMO PEREIRA MACENA
), até o limite do valor da causa atualizado.

A consulta e o bloqueio de transferência de veículos, via
RENAJUD
, em nome do
de cujus
,
MANOEL MACENA
, e da requerida,
ZULMIRA DO CARMO PEREIRA MACENA
.

A consulta, via
CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), para eventuais imóveis registrados em nome de ambos.

A expedição de ofício ao
INDEA/MT
para que informe sobre a existência de rebanho (gado) registrado em nome do
de cujus
ou da requerida e, em caso positivo, que proceda à averbação de restrição de transferência.”

Posteriormente, em análise do
pedido de reconsideração
, foi liberado 50% do montante constrito,
in verbis:

“
Vistos etc
.

Trata-se de pedido de reconsideração, com caráter de urgência, formulado por Zulmira do Carmo Pereira Macena, nos autos do inventário dos bens deixados por seu falecido cônjuge, objetivando o desbloqueio integral de valores constritos via sistema SISBAJUD.

A requerida sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da quantia de R$ 29.368,48, sob o fundamento de que tal montante encontra-se depositado em caderneta de poupança e é inferior ao patamar de quarenta salários mínimos, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que sua subsistência e saúde encontram-se em risco, dada sua idade avançada, de 80 anos, e a necessidade premente de custear tratamentos médicos, apresentando documentos que corroboram sua condição clínica e despesas farmacêuticas.

Por outro lado, o requerente, Gerson Macena de Carvalho, pugna pela manutenção da constrição, reiterando as alegações de que a inventariante omitiu dolosamente a existência de outros herdeiros e bens por quase uma década, tendo alienado patrimônio do espólio sem a devida partilha.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Ao analisar o mérito da pretensão cautelar e a resistência apresentada pela requerida, verifica-se que a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o bloqueio de ativos permanece ancorada em pressupostos fáticos e jurídicos hígidos.

A probabilidade do direito invocado pelo requerente extrai-se de prova documental robusta, que demonstra ter a requerida, após o óbito do autor da herança em 2016, omitido a existência de filhos oriundos de outra união do de cujus e procedido à adjudicação unilateral do imóvel rural denominado Sítio São Lázaro, declarando falsamente a inexistência de outros bens e herdeiros.

O perigo de dano, por sua vez, manifesta-se no risco concreto de dissipação do patrimônio remanescente, especialmente considerando que ativos significativos, como o gado e o próprio imóvel, já foram objeto de atos de disposição sem a anuência deste Juízo ou dos demais sucessores.

Não obstante o vigor da regra de impenhorabilidade insculpida no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a mitigação desse preceito quando verificado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança.

No caso vertente, a análise minuciosa dos extratos bancários revela que a conta da requerida, embora formalmente denominada "poupança", apresenta dinâmica de movimentação incompatível com a mera reserva de economia doméstica voltada à subsistência. Identificam-se aportes vultosos e atípicos, a exemplo de transferências e depósitos que alcançam cifras de R$ 33.000,00, R$ 20.000,00 e R$ 15.000,00, em datas diversas, o que sugere a gestão de fluxos financeiros de origem não esclarecida, possivelmente derivados da evolução patrimonial de bens que deveriam integrar o acervo hereditário.

Assim, a manutenção da garantia do juízo revela-se imperativa para assegurar a utilidade de futura sentença de mérito, impedindo que o processo se torne inócuo.

Todavia, o exercício da jurisdição, em um Estado Democrático de Direito, impõe a constante observância do princípio da proporcionalidade e a salvaguarda da dignidade da pessoa humana. Diante da idade avançada da requerida e da comprovação de gastos com saúde, a manutenção do bloqueio sobre a integralidade do saldo bancário poderia revelar-se medida excessivamente onerosa, violando o mínimo existencial necessário à sua subsistência digna. Nesse diapasão, é dever do magistrado realizar a devida ponderação de valores, equilibrando a proteção do direito sucessório dos herdeiros preteridos com o direito à vida e à saúde da inventariante.

A liberação de parte do valor constrito apresenta-se como a solução mais equânime, pois assegura à idosa os recursos imediatos para suas necessidades básicas, sem esvaziar por completo a eficácia da tutela cautelar anteriormente deferida.

Posto isso, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e no poder geral de cautela,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de desbloqueio formulado pela requerida, para determinar a liberação imediata de 50% (cinquenta por cento) do valor constrito via SISBAJUD, montante que se afigura suficiente para o custeio de suas despesas urgentes de saúde e manutenção.

Mantenho a indisponibilidade sobre os 50% remanescentes, bem como as demais restrições imobiliárias e veiculares já averbadas, as quais deverão perdurar até o julgamento definitivo da lide ou até que se esclareça, em sede de prestação de contas, a origem dos valores vultosos movimentados na conta mencionada.

Proceda-se à imediata transferência da quantia liberada para a conta indicada pela requerida, mantendo-se o restante em conta judicial vinculada a este processo.
”

Pois bem.

In casu
, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou o bloqueio de valores depositados em caderneta de poupança, mantendo indisponíveis cinquenta por cento do montante após pedido de reconsideração da agravante.

Primeiramente, impõe-se distinguir a natureza jurídica da medida impugnada.

Não se cuida de penhora típica destinada à satisfação de crédito em processo executivo, mas de tutela de urgência de natureza assecuratória deferida em ação de petição de herança, cujo escopo é preservar a integridade do acervo hereditário até o deslinde da controvérsia sucessória. Tal medida encontra fundamento direto no artigo 300 do Código de Processo Civil e visa assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final.

Dito isso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.677.144/RS, estabeleceu parâmetros precisos para a aplicação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...). SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora .26. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp 1.677.144/RS, Relator Min. Herman Benjamin, Corte Especial. Julgamento: 21/02/2024, DJe: 23/05/2024; destaquei).

O aludido precedente consignou que a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança, mas
ressalvou expressamente que tal proteção pressupõe que o investimento possua características e objetivo similares à utilização da poupança
, isto é, reserva contínua e duradoura de numerário destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave.

Não bastando, o citado precedente estabeleceu que
não possui as características de reserva patrimonial protegida o dinheiro referente a movimentações que denotem utilização para operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, caracterizando uso como fluxo de caixa para despesas diversas
, não para constituir reserva financeira destinada à proteção contra adversidades futuras e incertas.

Cumpre distinguir, com precisão técnica, a hipótese de simples movimentação atípica daquela de efetivo desvirtuamento funcional da conta poupança.

Não se desconhece que a colenda Corte Cidadã reconheça que a simples movimentação atípica, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade (
Ex vi
STJ, AgInt no REsp 2.095.851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a T., j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024). Todavia, tal precedente não autoriza a conclusão de que qualquer padrão de movimentação, independentemente de sua natureza e intensidade, deva ser desconsiderado na análise da proteção legal.

No caso vertente,
o exame dos extratos bancários acostados aos IDs. 217468242 e 218530058 a 218530063, dos autos de origem, revela não simples movimentação atípica, mas desvirtuamento funcional inequívoco da finalidade precípua da caderneta de poupança
. Os documentos demonstram a ocorrência de depósitos vultosos e concentrados no mês de dezembro de 2021, especificamente R$ 33.000,00, R$ 20.000,00 e R$ 15.000,00, seguidos de múltiplas transferências eletrônicas via sistema
PIX
, operações de transferência eletrônica disponível para diferentes titularidades e saques sucessivos que
evidenciam utilização da conta como instrumento de fluxo financeiro corriqueiro
.

O padrão se repete nos exercícios subsequentes. Verificam-se depósitos de
R$ 20.000,00 em novembro de 2024 e R$ 13.000,00 em maio de 2025
, mantendo a dinâmica de uso incompatível com reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial.

Com a devida vênia,
denota-se que a conta apresenta características de movimentação próprias de conta corrente, com depósitos seguidos de transferências e saques em intervalos reduzidos, descaracterizando a função de acumulação de numerário para proteção contra adversidades futuras
.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a utilização da conta poupança como conta corrente, bem como a existência de movimentações financeiras incompatíveis com o intuito de poupar, desnaturam a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, legitimando a constrição dos valores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA DE CÔNJUGE DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DESDE QUE SE OBSERVE A PRESUNÇÃO RELATIVA DO RATEIO EM PARTES IGUAIS – TEMA DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 12 DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO POR VINCULAÇÃO À CONTA DE OUTRA ESPÉCIE E POR MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INCOMPATÍVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...). 2.
A utilização da conta poupança como conta corrente, bem como a existência de movimentações financeiras incompatíveis com o intuito de poupar, desnaturam a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, o que legitima a penhora dos valores
.”
(TJ/MT. RAC 0000329-07.2019.8.11.0085, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 19/03/2024, DJe: 21/03/2024; g. n.).

Para além da questão do desvirtuamento funcional, o contexto processual específico reclama atenção diferenciada, por se tratar de Ação de Petição de Herança na qual o Agravado alega ter sido preterido da sucessão de seu genitor, falecido em março de 2017, sendo alegado ainda que a ora Agravante teria omitido a existência de filhos havidos fora do casamento na certidão de óbito, declarado falsamente a inexistência de bens a inventariar e, posteriormente, promovido ação de adjudicação compulsória na qual teria obtido para si imóvel rural pertencente ao
de cujus
, procedendo à sua alienação sem anuência dos demais herdeiros necessários. Nesse cenário,
a origem dos valores depositados na conta poupança da agravante permanece por esclarecer
.

A circunstância de que a Agravante tenha administrado com exclusividade o patrimônio hereditário por quase uma década, adjudicando e alienando bens sem contemplar os demais sucessores, suscita fundada dúvida sobre a natureza e proveniência dos recursos acumulados em sua caderneta de poupança, especialmente considerando os aportes vultosos concentrados em períodos determinados.

Logo, a possibilidade de que parcela destes valores constitua fruto da gestão não transparente do acervo sucessório não pode ser afastada de plano em cognição sumária.

O argumento relativo ao regime de separação total de bens, embora pertinente em tese, não infirma a correção da decisão agravada
, visto que a questão acerca da titularidade dos valores depositados constitui matéria de mérito do feito originário e que demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da análise de tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento.

Entretanto, pontua-se que a existência de regime de separação patrimonial não autoriza, por si só, a presunção absoluta de que todos os valores mantidos em contas individuais sejam necessariamente estranhos ao acervo hereditário, especialmente quando há indícios concretos de que parte substancial do patrimônio do falecido permaneceu sob administração exclusiva da viúva sem regular inventário ou prestação de contas aos demais herdeiros necessários.

Noutro norte, a decisão agravada, ao determinar a liberação imediata de 50% do valor constrito, adotou solução juridicamente adequada e proporcionada, havendo o magistrado reconheceu expressamente a idade avançada da Agravante, suas despesas médicas comprovadas e a necessidade de preservação do mínimo existencial, determinando a liberação de montante suficiente para o custeio de suas necessidades básicas e tratamentos de saúde. Simultaneamente, manteve indisponíveis os 50% remanescentes para preservar a eficácia da tutela jurisdicional, equilibrando adequadamente a proteção do direito sucessório dos herdeiros preteridos com a salvaguarda da dignidade da pessoa humana.

A toda evidência,
a liberação integral dos valores, como pretendido pela Agravante, ampliaria sensivelmente o risco de dilapidação do acervo sucessório, podendo tornar inócua eventual decisão de mérito favorável ao Agravado na Ação de Petição de Herança
.

Outrossim,
a alegação de que a manutenção do bloqueio parcial violaria o mínimo existencial não se sustenta
. Metade da quantia já se encontra liberada em favor da Agravante, afastando qualquer configuração de supressão total de recursos. Portanto, a indisponibilidade apenas sobre os 50% remanescentes visa preservar a utilidade do processo até que se esclareça, inclusive em sede de prestação de contas, a origem dos valores vultosos movimentados na conta e sua eventual vinculação ao patrimônio hereditário.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ZULMIRA DO CARMO PEREIRA MACENA
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026